Tribunal: TJDFT
Processo: 0747374-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747374-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILLERMO AMARAL FUNES AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Guillermo Amaral Funes, contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de valores de faturas de consumo de água contestadas, na ação declaratória com pedido de declaração de inexigibilidade de débito e constitutiva com pedido de revisão de faturas, processo 0719068-29.2024.8.07.0018. O recorrente impugna a seguinte decisão: “[...] Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do CPC). No caso em tela, não há probabilidade do direito da parte autora. Isso porque o documento de Id. 215912931 atesta que foi realizado conserto de vazamento visível ocasionado por falta de manutenção por parte do usuário. Ainda, o relatório técnico Id. 215912927, no mesmo sentido, informa que a boia da caixa d'água estava estragada. Assim, em análise perfunctória, o que se extrai é que o usuário ensejou o desperdício de água nos meses referentes às faturas impugnadas. Não há como se afastar sua responsabilidade pelo pagamento das faturas, uma vez que o consumo acima da média decorreu de conduta omissiva do próprio requerente, que não realizou a manutenção adequada de sua residência. Ademais, a concessão da medida pleiteada importaria em subverter a prestação do fornecimento de água potável, ao diluir para toda a coletividade os custos de desperdício gerado por falta de manutenção de usuários causadores de desperdício de água. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. [...] Em resumo, sustenta que em agosto de 2024 se deparou com um aumento significativo em sua fatura de consumo de água, além da média dos meses anteriores. Afirma que contratou uma empresa especializada em detecção de vazamentos e após vistorias nas instalações hidráulicas de sua residência foi identificado um problema na torneira da boia da caixa d’água subterrânea, que abastece o sistema de irrigação dos jardins, e o reparo foi realizado em 19/08/2024. Alega que o período de leitura de consumo do mês de agosto já havia sido realizado, cuja fatura foi de R$ 6.412,55, porém a situação impactou a leitura do mês de setembro, cujo fatura foi de R$ 10.317,61, o que o motivou a solicitar a revisão das faturas com fundamento no artigo 118 § 3o, da Resolução 14/2011 da ADASA, mas a Concessionária negou o seu pedido. Sustenta que não se pode concluir que o vazamento se deu por falta de manutenção, pois o relatório técnico não informa a origem do defeito, se decorreu de ausência de reparo ou defeito de fábrica e que se o vazamento fosse perceptível o teria sanado antes. Afirma a existência de risco de dano, pois os débitos contestados poderão acarretar o corte do fornecimento de água, além de restrição creditícia. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade das faturas dos meses 08/2024 e 09/2024 até o julgamento da ação e, ao fim, a confirmação da medida. Preparo em ID 65896191-65896192. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O preparo foi recolhido. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 1.015 inciso I, CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos. Discute-se a suspensão da exigibilidade de valores faturas de água contestadas. Dispõe o artigo 63 do Decreto Distrital 26.590/2006 que à CAESB compete realizar a manutenção das instalações prediais de água externas ao imóvel: “Art. 63. Compete à Caesb a realização de serviços de manutenção e reparos nas instalações prediais externas dos imóveis, até o cavalete, no caso das instalações prediais de água, incluindo o hidrômetro, e, no caso das ligações prediais de esgotos, a partir da última caixa de inspeção. Parágrafo único - Os serviços de manutenção e reparos poderão ser cobrados, com base em critérios estabelecidos em norma específica da Caesb.” Quanto ao usuário do serviço, o artigo 11 da Resolução no 14/2011, da ADASA, dispõe: “Art. 11. É de responsabilidade do usuário a adequação técnica, a manutenção e a segurança das instalações hidráulicas prediais da unidade usuária, situadas além do ponto de entrega de água e antes do ponto de coleta de esgotos, observando o disposto no § 1o do Art. 32, no que couber. (Redação dada pela Resolução no 12, de 29 de Novembro de 2019). Parágrafo único. O usuário é responsável por danos causados a pessoas ou bens decorrentes de defeitos nas instalações da unidade usuária ou de sua má utilização.” De outra parte, a concessionária deverá conceder desconto sobre o consumo excedente quando houver constatação de vazamento imperceptível nas instalações hidráulicas da unidade de consumo, com subsequente eliminação do problema. O usuário não terá direito ao desconto se for constada fraude, má-fé ou negligência na manutenção das instalações que estão sob a sua responsabilidade. É o que dispõe o artigo 118 da Resolução 14/2011, ADASA. “Art. 118. O prestador de serviços deverá conceder desconto sobre o consumo excedente quando houver constatação e subsequente eliminação de vazamento imperceptível nas instalações hidráulicas da unidade usuária. § 1o No prazo máximo de 15 (quinze) dias, após a solicitação do usuário, o prestador de serviços deve realizar vistoria no imóvel para comprovação da ocorrência de vazamento imperceptível e do respectivo reparo. Redação dada pela Resolução no 12, de 29 de Novembro de 2019). § 2o Para obter o desconto referido no caput, o usuário deve apresentar ao prestador de serviços termo de ocorrência de eliminação do vazamento imperceptível, informando sobre as providências tomadas para o reparo e juntando documentos que comprovem sua realização, tais como nota fiscal de serviço ou de materiais utilizados. ........................... § 6o O usuário não terá direito ao desconto sobre o volume de água ou percentual de esgoto se verificada fraude, má fé ou negligência com a manutenção das instalações prediais sob sua responsabilidade. (Redação dada pela Resolução no 12, de 29 de Novembro de 2019).” O recorrente alega que em agosto de 2024 observou um aumento significativo em sua fatura de consumo de água, além da média dos meses anteriores, que teria sido provocado por um vazamento imperceptível na torneira da boia da caixa d’água subterrânea, que abastece o sistema de irrigação dos jardins, e cujo reparo foi realizado em 19/08/2024. A Concessionária indeferiu o pedido de revisão das faturas sob o argumento de que o vazamento visível foi ocasionado pela ausência da manutenção das instalações (ID 215912931, processo de origem). Apontou, ainda, que a instalação contraria a ABNT NBR 5626 e o Decreto Distrital 5.555/1980 quanto ao extravasor que deve desaguar em local de fácil observação (ID 215912937, processo de origem). Tais elementos, a princípio, indicam uma possível irregularidade na instalação e ausência de oportuna manutenção, cujo vazamento poderia ser identificado com mais facilidade caso a instalação hidráulica estivesse em local de melhor acessibilidade. Nesse quadro, a questão demanda maior análise, a formação do contraditório, com a ampla produção de provas, de modo que não há amparo para a concessão da medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e